Tribunal: STF
Processo: AI 54798
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-30
Data de publicação: 1972-10-30

Ementa:
Recurso extraordinário. Agravo regimental. 
1. Não cabe recurso extraordinário nas causas cujo benefício patrimonial não atinja os valores estabelecidos pelo art. 308, IV, do Regimento Interno do S.T.F.
2. Agravo regimental não provido.